Tribunal: CARF
Processo: 11080.737453/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737453/2018-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.908 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Assunto
MULTA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente processo na Dipro-Cojul -3a Seção -2a Câmara, para que se aguarde o
julgamento final do processo administrativo no 10850.907396/2011-21.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10850.907396/2011-21,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000065800994. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 79.350,48.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: a multa é abusiva e viola diversos comandos
constitucionais, como o direito de petição, o devido processo legal, os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, além de possuir caráter claramente confiscatório; o direito de
crédito é inequívoco; duplicidade.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-99.644, de
31/10/2019, improcedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737453/2018-04
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.908 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737453/2018-04

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- inconstitucionalidade e caráter confiscatório da multa isolada;
- improcedência das glosas efetuadas;
- não cabimento da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito não
homologado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado o auto de infração resulta da insuficiência de direito creditório
passível de utilização na extinção do rol de débitos declarados nas declarações de compensação
que enseja, por consequência, a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o
qual será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada.
Neste sentido, como se depreende do Auto de Infração lavrado, na quantificação
da penalidade, se considerou como base de cálculo o valor dos débitos apresentados nos pedidos
de compensação, nos termos da nova redação do dispositivo legal, que foi alterado, em um
primeiro momento, pela Medida Provisória no 656, de 2014 e, posteriormente, pela Lei no
13.097, de 2015.
O dispositivo legal utilizado para aplicação da penalidade é suficientemente claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre “o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada”. Por outro lado, o § 18 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 trata da suspensão automática da exigibilidade da multa, mesmo que não impugnada,
quando houver manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.908 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737453/2018-04

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A discussão quanto à constitucionalidade da penalidade introduzida no
ordenamento jurídico pela Lei 12.249/2010, é grande e, já chegou ao Supremo Tribunal Federal,
em 27/04/2020, ao iniciar o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, cuja matéria em
debate já tinha sido reconhecida como sendo de repercussão geral, o relator do processo,
Ministro Edson Fachin, negou provimento ao RE e propôs a fixação da seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Entretanto, não houve o prosseguimento do
julgamento, por conta de um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, até o presente
momento.
Assim, estando válida e vigente a legislação que a impôs, não pode este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como sabido, deixar de aplicá-la, tendo em vista que é
defeso ao CARF se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade de lei tributária
(inteligência da Súmula CARF no 02).
Em consulta ao sítio do CARF na internet, nesta data, extrai-se que o citado
processo foi submetido a julgamento, em 14/12/2020, Resolução no 3402-002.813, para que
fosse aplicado o REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e reanalisada as
glosas efetuadas:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.802, de 14 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10850.907385/2011-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da interposição de
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da compensação, ou recurso
voluntário contra a decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada
também estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.908 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737453/2018-04

Desta feita, a decisão proferida no processo administrativo no
10850.907396/2011-21, deve ser replicada no presente PA, e para tanto deve-se aguardar a
decisão final.
O processo foi convertido em diligência Resolução: 3402-002.813, e está
aguardando retorno atualmente.
Pelo exposto, voto pelo sobrestamento do julgamento do presente processo na
Dipro-Cojul -3a Seção -2a Câmara, para que se aguarde o julgamento final do processo
administrativo no 10850.907396/2011-21.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 179
DF CARF MF
Original